Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pleiteia a reforma da sentença. Assevera que a revelia não induz veracidade dos fatos. Sustenta a regularidade da contratação, autorizada mediante a digitação de senha secreta e pessoal. Afirma que as transações realizadas via saques ocorreram dentro do padrão de saques da correntista e as transferências via “pix” foram realizadas para pessoal que habitualmente as recebe. Alega inexistência de reparação patrimonial e extrapatrimonial, requerendo a exclusão. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado a título de dano moral. Aduz haver equívoco na aplicação dos juros de mora dos danos morais, devendo incidir a partir do arbitramento. Por fim, pede a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, que teria superado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual.
2. A documentação (não inédita), apresentada pelo réu no momento da interposição da apelação, não se presta a comprovar a regularidade das movimentações e da contratação do empréstimo em comento, senão o fluxo de operações que foge ao perfil de consumo da cliente. 2.1. Ocorreu clara falha do serviço bancário, na medida em que não observou as transações suspeitas, realizadas em breve período, em padrão diferente do comumente realizado pela consumidora, o que culminou na liberação de três transferências eletrônicas e empréstimo, totalizando R$ 10.275,00. 2.2. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada do contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei 8.078/1990, artigo 14, “caput” e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 2.3. Precedente: “(...) A fraude perpetrada por outrem não exclui a responsabilidade civil da instituição bancária que permite a abertura de conta corrente e concessão de empréstimo por aplicativo sem a devida conferência e verificação dos documentos apresentados e da pessoa que, de fato, contrata. 2. A conduta negligente da instituição bancária que permite a ocorrência de fraude constitui fortuito interno e atrai a responsabilidade civil. (...)”. (07034711520228070010, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2023). 2.4. Tem-se por impositiva a declaração de inexistência do débito com a exclusão dos descontos na aposentadoria e devolução dos valores descontados.
3. Danos morais. 3.1. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, em momento avançado da vida humana, aliados ao desgaste provocado para solucionar o problema, ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento e configuram situação capaz de causar abalo aos direitos da personalidade, ensejando a pretendida reparação por danos morais. 3.2. O juízo de origem, ao fixar o valor devido à título de indenização em R$ 3.000,00, levou em conta a extensão do dano (CC, art. 944) e a elevada capacidade econômica do réu (banco de grande capital e credibilidade). 3.3. Deve ser mantida a sentença quanto à condenação do banco réu por danos morais e o valor estipulado a título de indenização, montante que se mostra adequado, satisfazendo à justa proporcionalidade entre a conduta do réu e o dano moral sofrido pelo autor.
4. Juros de mora dos danos morais. 4.1. Tendo se tornado incontroversa na origem a inexistência de relação jurídica prévia entre as partes, impõe-se a fixação dos juros e correção monetária nos parâmetros da responsabilidade extracontratual. 4.2. O termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais refere-se à data do evento danoso (descontos indevidos), à luz do que dispõem os art. 398 do CC e o enunciado de súmula n. 54 do STJ.
5. Honorários advocatícios. 5.1. O banco réu pede a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, que teria superado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual. 5.2. A aplicação da apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários foi proibida pelo art. 85, § 6o-A, do CPC quando o valor da condenação for líquido, como no caso dos autos. 5.3. Na hipótese, há liquidez na condenação, o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, e tampouco o valor atribuído à causa é compreendido como muito baixo, de modo que não se aplica a apreciação equitativa excepcional, prevista no art. 85, § 8o.
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso improvido.